Tribunal: TJSP
Processo: 1504791-38.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Apelação Cível - Execução Fiscal - Município de Bertioga – Taxa de fiscalização, localização e funcionamento – Instalação de antenas de transmissão - Competência para legislar – Exame de adequação – Acórdão de julgamento da apelação interposta pela Municipalidade que está em harmonia com a orientação fixada pelo c. STF no julgamento do RE no 776.594/SP (Tema no 919) pela

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Apelação Cível - Execução Fiscal - Município de Bertioga – Taxa de fiscalização, localização e funcionamento – Instalação de antenas de transmissão - Competência para legislar – Exame de adequação – Acórdão de julgamento da apelação interposta pela Municipalidade que está em harmonia com a orientação fixada pelo c. STF no julgamento do RE no 776.594/SP (Tema no 919) pela sistemática dos recursos repetitivos – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade que estabeleceu que a decisão proferida no mencionado RE produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, ou seja, 07/12/2022, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data – Caso concreto em que a ação foi ajuizada em 21/06/2022, anterior à publicação da decisão, razão pela qual deve ser mantido o v. Acórdão proferido por esta c. Câmara que deu provimento ao apelo do Município – Acórdão mantido, eis que em consonância com o entendimento firmado pelo c. STF.